Tribunal: STJ
Processo: 1011099-24.2019.8.26.0344
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2060060 - SP
(2023/0089537-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO NONATO DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: ALBERTO DE ALMEIDA SILVA - SP064120
JOSÉ APARECIDO RODRIGUES BIANCHESSI - SP368214
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CHACARAS DAS
ESTANCIAS TRES LAGOS I,TRES LAGOS II, DO LAGO E
MONTE ALEGRE
ADVOGADO
: MOACYR DE LIMA RAMOS JUNIOR - SP240651
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM LOTEAMENTO.
INDEFERIMENTO LIMINAR DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA POR
§ 3o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 1.043,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência por incidência do
§ 3o, do
art. 1.043,
e da Súmula n. 315 do STJ, diante de paradigmas da mesma Turma
CPC/2015
sem alteração qualificada de composição e ausência de julgamento de mérito do
recurso especial.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de despesas de obras de implantação
de infraestrutura em loteamento e a alegada impossibilidade de exigir taxas de
proprietários não associados e sem anuência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão qualificada e
violação do
§ 1o, do CPC e ao
IX, da Constituição, por não
art. 489,
art. 93,
enfrentar o
; (ii) saber se existe divergência objetiva entre a
EREsp n. 1.934.994/SP
Terceira e a Quarta Turmas sobre a cobrança de taxas associativas sem anuência,
com afastamento do
§ 3o, do CPC e da Súmula n. 315 do STJ; (iii) saber
art. 1.043,
se o acórdão embargado deixou indevidamente de analisar o mérito do recurso
especial; (iv) saber se houve motivação apenas aparente, sem exame dos
paradigmas indicados; e (v) saber se é cabível a multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
em razão do desprovimento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA56733845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 0976d4b8-71b1-442e-8165-42767fa2fc4a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de divergência são inviáveis quando o paradigma é da mesma
Turma e não há alteração de mais da metade de seus membros, conforme o
§ 3o, do
.
art. 1.043,
CPC/2015
5. Incide a Súmula n. 315 do STJ quando o acórdão embargado não aprecia o
mérito do recurso especial por aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. Não há violação do
§ 1o, do CPC: a decisão agravada indicou, de modo
art. 489,
suficiente, os óbices legais e sumulares que impedem o processamento dos
embargos.
7. A alegada ofensa ao
X, da Constituição é matéria constitucional,
art. 93,
insuscetível de exame na via do recurso especial.
8. A multa do
§ 4o, do CPC é incabível, ausente a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Embargos de divergência são inadmissíveis quando o
paradigma é da mesma Turma sem alteração de mais da metade de seus membros,
nos termos do
§ 3o, do
. 2. Não há violação do
§ 1o,
art. 1.043,
CPC/2015
art. 489,
do CPC quando a decisão indica, de modo suficiente, os óbices legais e sumulares
de admissibilidade. 3. Questões constitucionais, como a invocada ofensa ao art. 93,
X, não são examináveis em recurso especial. 4. A multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC somente incide em hipóteses de manifesta inadmissibilidade”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.021, § 4o, e 1.043, § 3o; CF,
X.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
, relatora
EAREsp n. 2.276.263/GO
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
5/3/2024;
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
EREsp n. 1.894.733/PB
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro
24/10/2023;
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, Súmulas
28/3/2017;
n. 5, 7 e 315.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56733845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 0976d4b8-71b1-442e-8165-42767fa2fc4a

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56733845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 0976d4b8-71b1-442e-8165-42767fa2fc4a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2060060 - SP
(2023/0089537-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO NONATO DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: ALBERTO DE ALMEIDA SILVA - SP064120
JOSÉ APARECIDO RODRIGUES BIANCHESSI - SP368214
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CHACARAS DAS
ESTANCIAS TRES LAGOS I,TRES LAGOS II, DO LAGO E
MONTE ALEGRE
ADVOGADO
: MOACYR DE LIMA RAMOS JUNIOR - SP240651
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM LOTEAMENTO.
INDEFERIMENTO LIMINAR DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA POR
§ 3o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 1.043,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência por incidência do
§ 3o, do
art. 1.043,
e da Súmula n. 315 do STJ, diante de paradigmas da mesma Turma
CPC/2015
sem alteração qualificada de composição e ausência de julgamento de mérito do
recurso especial.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de despesas de obras de implantação
de infraestrutura em loteamento e a alegada impossibilidade de exigir taxas de
proprietários não associados e sem anuência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão qualificada e
violação do
§ 1o, do CPC e ao
IX, da Constituição, por não
art. 489,
art. 93,
enfrentar o
(ii) saber se existe divergência objetiva entre a
EREsp n. 1.934.994/SP;
Terceira e a Quarta Turmas sobre a cobrança de taxas associativas sem anuência,
com afastamento do
§ 3o, do CPC e da Súmula n. 315 do STJ; (iii) saber
art. 1.043,
se o acórdão embargado deixou indevidamente de analisar o mérito do recurso
especial; (iv) saber se houve motivação apenas aparente, sem exame dos
paradigmas indicados; e (v) saber se é cabível a multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
em razão do desprovimento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA55145737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:02
Código de Controle do Documento: b5227ecd-60d8-4c55-9d41-63a179911d12

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de divergência são inviáveis quando o paradigma é da mesma
Turma e não há alteração de mais da metade de seus membros, conforme o
§ 3o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
5. Incide a Súmula n. 315 do STJ quando o acórdão embargado não aprecia o
mérito do recurso especial por aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. Não há violação do
§ 1o, do CPC: a decisão agravada indicou, de modo
art. 489,
suficiente, os óbices legais e sumulares que impedem o processamento dos
embargos.
7. A alegada ofensa ao
X, da Constituição é matéria constitucional,
art. 93,
insuscetível de exame na via do recurso especial.
8. A multa do
§ 4o, do CPC é incabível, ausente a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Embargos de divergência são inadmissíveis quando o
paradigma é da mesma Turma sem alteração de mais da metade de seus membros,
nos termos do
§ 3o, do
2. Não há violação do
§ 1o,
art. 1.043,
CPC/2015.
art. 489,
do CPC quando a decisão indica, de modo suficiente, os óbices legais e sumulares
de admissibilidade. 3. Questões constitucionais, como a invocada ofensa ao art. 93,
X, não são examináveis em recurso especial. 4. A multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC somente incide em hipóteses de manifesta inadmissibilidade”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.021, § 4o, e 1.043, § 3o; CF,
X.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relatora
EAREsp n. 2.276.263/GO,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
5/3/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
EREsp n. 1.894.733/PB,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro
24/10/2023;
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, Súmulas
28/3/2017;
n. 5, 7 e 315.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAIMUNDO NONATO DE
AZEVEDO contra a decisão de fls. 1.606-1.608, que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, em razão da incidência do
§ 3o, do
art. 1.043,
CPC/2015
(inviabilidade de acórdão paradigma da mesma Turma sem alteração de
composição em mais da metade de seus membros) e da Súmula n. 315 do STJ
(acórdão embargado sem julgamento de mérito do recurso especial, por aplicação
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA55145737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:02
Código de Controle do Documento: b5227ecd-60d8-4c55-9d41-63a179911d12

Alega que a decisão monocrática não enfrentou precedente recente da
Corte Especial (
, configurando omissão qualificada e
EREsp n. 1.934.994/SP)
violação do
§ 1o, do CPC e do
IX, da Constituição.
art. 489,
art. 93,
Sustenta existir divergência objetiva entre acórdãos da Terceira e Quarta
Turmas, com identidade de partes, de loteamento e de questão jurídica (cobrança
de taxas associativas sem anuência), invocando os arts. 926 e 927 do CPC para
exigir atuação uniformizadora.
Afirma que o acórdão embargado deixou de analisar o mérito do recurso
especial indevidamente, e que há identidade plena dos pressupostos fáticos e
jurídicos entre os casos comparados, o que afastaria os óbices aplicados.
Aduz que o
incorreu em motivação apenas aparente, reiterando
decisum
fórmulas genéricas sobre inexistência de divergência apta e alinhamento à
jurisprudência dominante, sem examinar os paradigmas indicados.
Requer o provimento do agravo interno, para que se conheça dos
embargos de divergência, reconhecendo-se a divergência e, ao final, o provimento
para restaurar a unidade jurisprudencial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.629-1.633, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, com incidência da Súmula n. 168 do STJ pela
inexistência de divergência qualificada, além da aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Os presentes autos ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça pela via
do recurso especial, do qual o Ministro relator conheceu em parte e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55145737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:02
Código de Controle do Documento: b5227ecd-60d8-4c55-9d41-63a179911d12

Interposto agravo interno, foi desprovido pela Terceira Turma, em
acórdão que recebeu a seguinte ementa (fl. 1.409):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO.
COBRANÇA.
DESPESAS
COM
OBRAS
DE
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL E LEGALIDADE DA COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, se o Tribunal
local, clara e fundamentadamente, dirimir as questões que lhe forem submetidas.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do
STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.459-1.464 e
1.537-1.540).
Foi, então, apontada divergência com acórdãos paradigma da Terceira
Turma (
e
REsp n. 1.991.508/SP
, relativamente à tese de
REsp n. 2.166.273/SP)
impossibilidade de cobrança, por associação de moradores, de taxas de
de proprietários não associados e sem anuência expressa, em
manutenção/obras
relações jurídicas constituídas antes da
bem como à nulidade
Lei n. 13.465/2017,
de contratos de compra e venda de lotes oriundos de loteamento clandestino por
ilicitude do objeto, com respaldo nos Temas n. 882 do STJ e 492 do STF.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência em agravo em recurso especial, em razão da impossibilidade de
utilização de acórdão paradigma da mesma Turma sem alteração de mais da
metade de seus membros, nos termos do
§ 3o, do CPC, e diante da
art. 1.043,
Documento eletrônico VDA55145737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:02
Código de Controle do Documento: b5227ecd-60d8-4c55-9d41-63a179911d12

incidência da Súmula n. 315 do STJ, pois o acórdão embargado não apreciou o
mérito do recurso especial, em virtude da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
(fls. 1.606-1.608).
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve omissão sobre
precedente da Corte Especial (
e que existe divergência
EREsp n. 1.934.994/SP)
concreta entre acórdãos das Turmas do STJ em casos com identidade fática e
jurídica, devendo ser afastados os óbices do
§ 3o, do CPC e da Súmula
art. 1.043,
n. 315 do STJ.
Conforme consta na decisão agravada, os embargos de divergência não
podem ser processados quando o acórdão paradigma é da mesma Turma que
proferiu a decisão embargada, sem que tenha havido alteração de mais da metade
de seus membros (art. 1.043, § 3o, do
. No caso, a composição da
CPC/2015)
Terceira Turma não sofreu modificação superior à metade de seus integrantes entre
os julgamentos confrontados, inviabilizando a utilização dos paradigmas
apontados.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta omissão quanto a precedente da Corte Especial, não há como
afastar o óbice objetivo do
§ 3o, do CPC, que impede o conhecimento
art. 1.043,
dos embargos quando o paradigma é da mesma Turma sem a alteração qualificada
de composição. Nesse sentido: AgInt nos
relatora
EAREsp n. 2.276.263/GO,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
5/3/2024,
7/3/2024
e AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
EREsp n. 1.894.733/PB,
Corte Especial, julgado em
DJe de
24/10/2023,
3/11/2023.
Com relação à invocada violação do dever de fundamentação (art. 489, §
1o, do CPC), a decisão recorrida expôs, de forma clara e suficiente, os motivos
pelos quais os embargos de divergência não reúnem condições de processamento,
com base em requisitos legais e em súmula específica. O enfrentamento
Documento eletrônico VDA55145737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:02
Código de Controle do Documento: b5227ecd-60d8-4c55-9d41-63a179911d12

individualizado dos paradigmas torna-se despiciendo quando presentes óbices
objetivos de admissibilidade, sobretudo nas hipóteses de ausência de alteração
qualificada da composição da Turma e de inexistência de julgamento de mérito no
acórdão embargado.
Relativamente à alegada ofensa ao
X, da Constituição Federal,
art. 93,
por tratar-se de questão constitucional, é insuscetível de análise na via do recurso
especial.
Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55145737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:02
Código de Controle do Documento: b5227ecd-60d8-4c55-9d41-63a179911d12

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.060.060 / SP
Número Registro: 2023/0089537-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10110992420198260344
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : RAIMUNDO NONATO DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: ALBERTO DE ALMEIDA SILVA - SP064120
JOSÉ APARECIDO RODRIGUES BIANCHESSI - SP368214
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CHACARAS DAS
ESTANCIAS TRES LAGOS I,TRES LAGOS II, DO LAGO E MONTE
ALEGRE
ADVOGADO
: MOACYR DE LIMA RAMOS JUNIOR - SP240651
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDO NONATO DE AZEVEDO
ADVOGADOS : ALBERTO DE ALMEIDA SILVA - SP064120
JOSÉ APARECIDO RODRIGUES BIANCHESSI - SP368214
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CHACARAS DAS
ESTANCIAS TRES LAGOS I,TRES LAGOS II, DO LAGO E MONTE
ALEGRE
ADVOGADO
: MOACYR DE LIMA RAMOS JUNIOR - SP240651
Documento eletrônico VDA56706262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: fbae16fd-d76d-425f-953a-3a5fb51e47f7

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: fbae16fd-d76d-425f-953a-3a5fb51e47f7